Tribunal: TJMT
Processo: 1018048-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DIREITO AO REEMBOLSO, NA FORMA DOBRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). No caso, embora haja identidade das partes nas três ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos de empréstimos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.
2. Possibilidade de julgamento da lide, desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3.o, do CPC.
3. Caso em que o Recorrente sustenta a existência de cobranças indevidas em sua conta corrente, oriundas de empréstimo não contratado com a instituição bancária, ora Recorrida, pleiteando a rescisão contratual, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.
4. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade dos descontos realizados na conta corrente do consumidor, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.
5. Não havendo prova da legitimidade da contratação, faz jus o consumidor à restituição, na forma dobrada, dos valores cobrados indevidamente. Além disso, a declaração da inexistência do débito (rescisão contratual) é medida impositiva.
6. A despeito das cobranças indevidas, tenho que a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
7. Neste ponto, é necessário salientar que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.
8. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação de serviço tenha colocado em risco a subsistência do consumidor e/ou de sua família.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018048-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA - CPF: 483.558.871-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021